Tribunal: TJDFT
Processo: 0008962-77.2013.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. OMISSÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção das recorrentes em rediscutir teses já apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, evidenciando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador.
4. Recurso conhecido e desprovido.